Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexistente previsão contratual que obrigue o credor a notificar o devedor sobre a cessão do crédito objeto da avença, não se justifica a exigência de comprovar a notificação para o processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
2. Na hipótese, a suposta ausência de notificação do devedor não lhe acarretou prejuízo, até porque ele pagou várias parcelas do contrato após a cessão do crédito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.